Tribunal: TJDFT
Processo: 0726843-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO/PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDICAÇÃO ANTINEOPLÁSICA. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. LEGISLAÇÃO VIGENTE. PREVISÃO DE COBERTURA. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. REJEIÇÃO. SOLIDARIEDADE COM AS OPERADORAS.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde, nos termos do Enunciado da Súmula no 608 do STJ.
2. Não são todas as terapêuticas que devem ser autorizadas/custeadas pela operadora do plano/seguro de saúde, somente porque recomendadas pelo médico assistente, sob pena de sujeitar a entidade e o setor suplementar a um verdadeiro caos econômico.
3. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o novo entendimento do STJ (Overruling), proferido no REsp no 1733013/PR.
4. A legislação vigente autoriza as administradoras/seguradoras de planos/seguros de saúde a excluírem a cobertura de fármaco de uso domiciliar, mas veda a exclusão do fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais, assim como de medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso.
5. Nos termos dos arts. 34 do CDC e 1o da Resolução no 19/1999 do CONSU, a responsabilidade da operadora de saúde e das administradoras é solidária.
6. Recurso conhecido não provido.